Tribunal: TJMT
Processo: 1014788-55.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO AO INVÉS DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. CONSIDERAÇÃO DO IMPORTE CONDENATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.
2. A parte embargante sustenta a existência de contradição no que se refere aos honorários sucumbenciais arbitrados no acórdão, porque foi considerado para o cálculo o valor da causa, enquanto existe decisão em obrigação de pagar.
3. Embora, de fato, haja condenação nos autos, o importe foi de R$ 3.000,00 (três mil e reais) e revisão de fatura, sendo possível, em dicção ao § 8o, do art. 85, do CPC, estabelecer sobre outro critério, sendo no caso o valor da causa adequado e compatível (R$ 14.000,00). Consonância com o posicionamento desta Turma Recursal.
4. Ausência de vícios.
5. Aclaratórios conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[GLEIDSON GONCALVES TRINDADE - CPF: 572.094.051-00 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O REJEITOU.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020